Tribunal: TJSP
Processo: 1005519-71.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COBRANÇA. Procedência. Irresignação da parte vencida. Razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Mera reprodução dos termos da contestação. Inteligência do art. 1.010, II, do CPC. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.